Tribunal: TJES
Processo: 0000196-82.2021.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-82.2021.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTINO DA SILVA RAMOS e outros (2)

APELADO: JACKSON TUZZA RIBEIRO LISBOA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000196-82.2021.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTINO DA SILVA RAMOS, JACKSON TUZZA RIBEIRO LISBOA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON TUZZA RIBEIRO LISBOA, ALBERTINO DA SILVA RAMOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR - MG180486
Advogado do(a) APELANTE: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
Advogado do(a) APELADO: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
Advogado do(a) APELADO: OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR - MG180486

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MP. CONDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. DECOTE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
1. Não é possível condenar os réus pelo crime de associação para o narcotráfico, uma vez que não existem provas nos autos acerca do animus associativo. 2 – A Magistrada sentenciante reconheceu, na fundamentação, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, razão pela qual necessária sua aplicação, mediante patamar mínimo, haja vista a quantidade de droga comercializada. 3 – A causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei 11.343/06, restou devidamente comprovada nos diálogos travados entre o réu Jackson e o adolescente, a qual já se encontra fixada no patamar mínimo. 4 – Diante do quantum de pena aplicada, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 5 – Realizada a detração, apenas quanto ao réu Albertino é possível a fixação de regime menos gravoso. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso ministerial improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000196-82.2021.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTINO DA SILVA RAMOS, JACKSON TUZZA RIBEIRO LISBOA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON TUZZA RIBEIRO LISBOA, ALBERTINO DA SILVA RAMOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR - MG180486
Advogado do(a) APELANTE: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
Advogado do(a) APELADO: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
Advogado do(a) APELADO: OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR - MG180486

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, a denúncia descreve os seguintes fatos:

Consta dos autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 02 de junho de 2021, por volta das 10 horas, na Rua Vereador Eurico José Pereira, Centro, Município de Dores do Rio Preto - ES, o denunciado JACKSON TUZZA RIBEIRO LISBOA guardava 01 (um) pequeno tablete de substância esverdeada, conhecida vulgarmente como " maconha", 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, linha de n° (28) 98802-1106, 01 (um) caderno contendo anotações referentes a transação de drogas, 33 (trinta e três) unidades de trituradores utilizados para triturar drogas, bem como a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme auto de apreensão de fls. 20.

Conforme restou apurado, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, policiais civis apreenderam substâncias entorpecentes, trituradores utilizados para triturar drogas, aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, conforme auto de apreensão de fls. 20, na residência de JACKSON TUZZA RIBEIRO.

Além disso, por ocasião das buscas realizadas, foi o apreendido aparelho celular do denunciado JACKSON TUZZA RIBEIRO, que restou demonstrado que o segundo denunciado, ALBERTINO RAMOS, seria o fornecedor da droga vendida por JACKSON, conforme relatório circunstanciado de investigação de fls. 57/60, e transcrição de diálogos de fls. 70/76, caracterizando a associação para o tráfico de entorpecentes.

Assim, considerando a quantidade de drogas apreendidas, bem como o modo de acondicionamento do entorpecente, conclui-se que o material encontrado era destinado ao consumo de terceiros.

Consta do depoimento prestado pelo adolescente W. S. F, usuário de drogas e que também foi alvo de mandado de busca e apreensão, a afirmação de que o primeiro denunciado havia vendido substância entorpecente, maconha, ao menor, conforme depoimento de fl. 07.

Frisa-se, ainda, que restou demonstrado que havia associação dos dois envolvidos para fins de comercialização de substância entorpecente, em desacordo com determinação legal.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa,
Albertino da Silva Ramos foi condenado pela prática do crime previsto artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e Jackson Tuzza Ribeiro Lisboa pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

1 – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público pugna pela condenação dos réus pelo crime de associação para o narcotráfico, aduzindo a existência de provas capazes de sustentar o édito condenatório (fls. 657/660).

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que inexistem elementos que permitam concluir que os réus Albertino e Jackson estavam associados para a mercancia de drogas.

Depreende-se das conversas transcritas no documento de fls. 61/80 que Albertino fornecia drogas para Jackson, não havendo indicação de que o fazia a mando de Albertino, podendo apenas concluir que este último era o fornecedor de Jackson.

Conforme se extrai dos diálogos obtidos com a apreensão do celular de um dos réus, verifica-se que Jackson ao tentar adquirir mais entorpecentes chegou a elogiar um primeiro lote de drogas que havia comprado e reclamou de uma segunda remessa. Vejamos:

“20/05/2021 12:24 - MC Lisboa (Los Brabos): Mn

20/05/2021 12:25 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210520-WA0054.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Se tivé na pista, depois passa a visão ae...

20/05/2021 15:16 - Albertino: Show

20/05/2021 15:18 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

20/05/2021 15:18 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

20/05/2021 15:18 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

20/05/2021 15:18 - Albertino: Zerado

20/05/2021 15:18 - Albertino: Mano

20/05/2021 15:18 - Albertino: Era resto

20/05/2021 15:18 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

20/05/2021 15:19 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

20/05/2021 15:19 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

20/05/2021 15:19 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

20/05/2021 15:19 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

20/05/2021 15:19 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

20/05/2021 15:19 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

20/05/2021 15:21 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

20/05/2021 15:23 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

20/05/2021 15:23 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

20/05/2021 15:34 - Albertino: Og tem la

20/05/2021 15:34 - Albertino: Desse q eu te mandei

20/05/2021 15:34 - Albertino: Pode olhar la

20/05/2021 15:35 - Albertino: PTT-20210520-WA0084 opus (arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Albertino: Ele só tem esse resto aqui, diz ele, e só faz nesse preço aí que eu te falei...
Num faz por menos não..." 20/05/2021 18:27 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210520-WA0095.opus (arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "De boa meu nego, tamo junto!

Isso aí tá de boa!

22/05/2021 11:09 - MC Lisboa (Los Brabos): Passa cria

22/05/2021 11:17 - Albertino: VID-20210524-WA0000.mp4 (arquivo anexado)

24/05/2021 16:16 - Albertino: Mano

24/05/2021 16:16 - Albertino: Te falar

24/05/2021 16:16 - Albertino: Aquele dia

24/05/2021 16:16 - Albertino: Fkw

24/05/2021 16:16 - Albertino: 100 reais pra traz

24/05/2021 16:16 - Albertino: Da pra mandar

24/05/2021 16:16 - Albertino: Pra mim ai

24/05/2021 16:31 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210524-WA0062.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "O mano, mas aí cê me quebra mano, aquele dia cê me passô um trem bem inferio, tá ligado? Cê vê que eu tô garrado até hoje com esse trem mano...*

24/05/2021 16:31 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210524-WA0063.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Se cobrá o mesmo preço aí já vai aliviá, tá ligado?"

24/05/2021 16:31 - Albertino: Mesmo preço

24/05/2021 16:31 - Albertino: Esse 100 g já tava pra tras

24/05/2021 16:31 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210524-WA0064 opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Porra mano, mas não é o mesmo "chá" mano, muito inferiô! Vinte mil vezes inferiô aquele mano, ai cé me arrebentô porque eu achei que

era aquele outro, cê falô que tinha guardado aquele outro pra mim, ocê que me enganô tá ligado?

24/05/2021 16:32 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210524-WA0065. opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Então, tô ligado ai! tô ligado aí. mas ai que eu tô falano, eu mandei os 700 conto, se eu fosse pagá o outro a vista tá ligado, comecei a pegá até a vista, num gosto de... porque esse negócio de ficá pegando a prazo só rebenta!

24/05/2021 16:32 - Albertino: PTT-20210524-WA0066.opus (arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Albertino: "Ah para né viado! Eu já cabei com 8 kilo dele que eu tava aqui, ninquém reclamô não sô! Fosse ruim eu falava c'ocê que era ruim mermo! Quando é ruim eu falo!"

24/05/2021 16:47 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210524-WA0071.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "O mano, mas eu num, falei que é ruim, tá ligado? Ruim não é não, mas não é o top, tá ligado? Cê sabe que num é, mas tranquilo, num tem aqui não mas amanhã eu levando ele lá e te mando aí, trem brabo né mano!"

24/05/2021 17:22 - Albertino: PTT-20210524-WA0076 opus (arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Albertino: "E pode prepará, pode segurá umas 50, 75 dele só procê fuma que num tá achando em lugá nenhum chá pra comprá não! Pra panhá de ninguém não, tá osso!"

24/05/2021 19:09 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210524-WA0082.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "É pò é foda! Tem vez que dá essa cica mermo, de vez em quando dá uma cica, pode separá dele, separa ai que tô fumano dele mermo, sozinho tá ligado? Tô até fumando dele aqui agora, (trecho incompreensivel) cê me avisô aquele dia, cê já esqueceu?"

24/05/2021 19:57 - Albertino: Casca uma laranja

24/05/2021 19:57 - Albertino: Tira casca dela

24/05/2021 19:57 - Albertino: Bota num pote cm 75 g dentro

24/05/2021 19:57 - Albertino: Tampa deixa 1 dia

24/05/2021 19:57 - Albertino: Chá fk top

24/05/2021 19:57 - Albertino: Some até esse cheiro forme

24/05/2021 19:58 - Albertino: Amigo maconheiro

24/05/2021 19:58 - Albertino: Velho passo essa ora nos aqui aj

24/05/2021 21:21 - MC Lisboa (Los Brabos): Tô ligado mn

28/05/2021 13:07 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210528-WA0022. opus-(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: 'Fala cria! Deixa eu te perguntá,

¡ ai, clareo nada procê ainda não?"

28/05/2021 13:15 - Albertino: Só tenho 100

28/05/2021 13:15 - Albertino: C

28/05/2021 13:15 - Albertino: Do mesmo

28/05/2021 13:21 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210528-WA0025.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: 'Que cê faz aí mano, consegui compra uma... Consegui comprá 75 grama dum top aqui também, o cara tava no restim tá ligado, e esse outro ai ajudaria eu pra outras pessoa né mano...

Quanto cê faz ai nesses 100 ai pra mim?"

28/05/2021 13:22 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

28/05/2021 13:26 - Albertino: Faço pra vc

28/05/2021 13:27 - Albertino: Por 250

28/05/2021 13:29 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210528-WA0027 .opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Pô cria cê vai podê trazê que horas isso ai pra mim?"

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: *Fechô mano! Fico com ela, na

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Eu quero sabê só a hora que cé pode trazé, até um certo lugá aí, porque aí eu arrumo um cara pra ir lá, eu também tô com 220 aqui, ai eu pego mais um dinheiro emprestado com alguém aqui, com a minha muié, com alguém aqui..."

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Aquele esquema que cê falô da casca de laranja mano, ficô top mano! Ficô top mesmo,tirô aquele gostim tá ligado, de "chá" véi (trecho incompreensível) Nossa, ficô gostoso!"

28/05/2021 13:50 - Albertino: Posso agr

28/05/2021 13:50 - Albertino: Só marca la

28/05/2021 13:50 - Albertino: PTT-20210528-WA0036 opus (arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Albertino: "Doidão que passô pra mim é...

Ja e véi no ramo já! E... Agora quando eu pegá assim eu salvo tudo!

28/05/2021 13:59 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210528-WA0038.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "O cria é porque eu tô só com os 200 aqui, eu vô recebê daqui a pouco pô, quatro, cinco hora eu devo recebê mais um dinheiro aqui, eu já te mando mensage aí... O cara pega esse trem na pista, ta ligado?"

28/05/2021 14:02 - Albertino: Show

28/05/2021 15:15 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210528-WA0044.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "O mano, pode deixá mano, num vo... Num Vô precisá pegá desse ai não, tá ligado? Tamo junto, ai na hora que consta outro topzera lá, cê me passa ideia.. Fora isso tamo junto meu guerrero!"

28/05/2021 15:24 - Albertino: Show

30/05/2021 11:40 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:43 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:43 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:43 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:43 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:43 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:44 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:44 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:44 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:44 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:45 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:47 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:47 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:47 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:48 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:48 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:48 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:48 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:49 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:49 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:49 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:49 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:49 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:50 - MC Lisboa (Los Brabos): Você apagou essa mensagem

30/05/2021 11:50 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:50 - Albertino: Essa mensagem foi apagada

30/05/2021 11:55 - Albertino: Saindo da casa mulher

30/05/2021 11:55 - Albertino: Jajá vou ai

30/05/2021 11:55 - Albertino: 30 minutos

30/05/2021 17:11 - Albertino: Mano

30/05/2021 17:11 - Albertino: Viu ai

30/05/2021 17:11 - Albertino: Negocio

30/05/2021 17:11 - Albertino: Top neh

30/05/2021 17:14 - Albertino: Esse eh luxo

30/05/2021 17:14 - Albertino: PTT-20210530-WA0042 opus (arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Albertino: 'Só o preço dele que é mei puxadim né viado, mas fazê o quê né?" 30/05/2021 17:19 - Albertino: PTT-20210530-WA0047 opus (arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Albertino: "Ele é mais caro um pouguim viado, mas cê pode pedi nele uns 50, 60 Real a mais ai porque vende, vende, vai embora fácil, ele é bão!"

30/05/2021 17:20 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210530-WA0048.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Num vô gritá muito não mano, porque os cara já são fechamento já né mano, das antiga, então a gente é tipo uma ganguezinha, é mais pra mantê nóis mermo, num é nem pro pessoal que eu vendo mermo não, tá ligado? Por isso que eu seleciono, num quero... O pessoal gosta... O pessoal que eu mexo eles gosta só de vim coisa boa tá ligado, isso aqui é coisa boa, cê tá doido! Só que eu num vô grita muito nao. cê me passano a 100 aí, dando pra ganhá 50 real tá bom, melhó num ganha nada, melhó que num ganha nada!"

30/05/2021 17:21 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210530-WA0049.opus

(arquivo anexado)

I

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Porque pra mim é mermo só pra manté o meu mermo, tá ligado?

30/05/2021 17:21 - MC Lisboa (Los Brabos): PTT-20210530-WA0050.opus

(arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Jackson: "Mas tamo junto! Tamo junto!" 30/05/2021 17:46 - Albertino: Show.

(TRANSCRIÇÃO FINALIZADA)”

Observa-se pois, que os diálogos apontam para a atuação de Albertino como fornecedor das drogas que Jackson adquiria e depois revendia, mas não permite concluir de que estavam juntos, associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Vale ressaltar, que inclusive pode se verificar que, diante da qualidade da droga fornecida, Albertino sugere a Jackson a separação de uma porção para uso próprio. Vejamos:

“24/05/2021 17:22 - Albertino: PTT-20210524-WA0076 opus (arquivo anexado)

Transcrição da mensagem enviada por Albertino: "E pode prepará, pode segurá umas 50, 75 dele só procê fuma que num tá achando em lugá nenhum chá pra comprá não! Pra panhá de ninguém não, tá osso!"

Diante das digressões acima apontadas, impossível concluir pela prática do crime de associação para o narcotráfico.

2 – DO RECURSO DO RÉU ALBERTINO

O réu Albertino, em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Preambularmente, pugna o apelante pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em atenta análise ao interrogatório do réu, em sede judicial, diferente do que alegou na sentença proferida, verifico que o apelante confessou a mercancia de uma parte da droga para Jackson, sob o argumento de estar passando dificuldades para sustentar sua família.

Afirmou, ainda, que adquiriu cerca de 3kg (três quilogramas) de droga, pagando o valor de R$ 3800,00 (três mil e oitocentos reais), a fim de obter um lucro aproximado de 500,00 (quinhentos reais).

Diante do conteúdo do depoimento do apelante, entendo ser possível reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contudo, ao promover a aplicação prática no processo dosimétrico, constato que a pena fixada na primeira fase da dosimetria já se encontra no mínimo legal, o que, em atenção aos termos da Súmula nº 231 do STJ, impede a atenuação da pena com o intuito de conduzi-la a patamar abaixo do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, verifico que apesar de não reconhecer no momento do cálculo da pena a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na parte da fundamentação, a Magistrada sentenciante reconheceu a aplicação do benefício em favor dos réus. Vejamos:

“
Trata-se de norma que confere direito público subjetivo ao agente, devendo o julgador, dentro do seu livre arbítrio motivado, fundamentar a negativa de sua aplicação, sob pena de nulidade do julgado. Com efeito
, se verifica dos autos circunstâncias que possibilitam a concessão do beneficio para os réus JACKSON TUZZA RIBEIRO LISBOA e ALBERTINO DA SILVA RAMOS, vez que os mesmos são primários, não possuem maus antecedentes e não há comprovação de quem os mesmos se dediquem a atividades criminosas ou integrem a alguma organização criminosa
.”

Assim, mostra-se necessária a adequação da pena com a aplicação da minorante mencionada, haja vista a inexistência de recurso ministerial no que se refere a esse tema.

Diante de tais elementos, aplico o patamar de 1/6 (um sexto), uma vez que restou demonstrado que o réu procedeu a venda de cerca de 3kg (três quilogramas) de droga, quantidade que merece ser levada em consideração, oportunidade em que fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, mesmo que aplicada em desconformidade com o preceito secundário do tipo penal, haja vista a ausência de insurgência do órgão ministerial.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa, ante ao
quantum
de pena aplicada, entendo que o apelante não preenche os requisitos para a concessão do benefício, de modo que não acolho o pleito defensivo.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto, na forma do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, uma vez que o tempo de pena provisória cumprida, qual seja: 06 (seis) meses e 07 (sete) dias permite a alteração do regime de pena.

Assim, expeça-se o competente alvará de soltura.

3 – DO RECURSO DO RÉU JACKSON

O réu Jackson, em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 ou a fixação da fração mínima; o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ou a aplicação da fração máxima; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Em atenção ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena, entendo não ser possível acolher o pedido, uma vez que no caderno processual ficou devidamente comprovado que o apelante já comercializou drogas para o adolescente Wellison da Silva Freitas, o que permite o reconhecimento da majorante.

Ainda na terceira fase dosimétrica, verifico que a Magistrada sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo realizado a compensação entre elas com a causa de aumento de pena já mencionada.

Ocorre que, ao meu ver, realizar a compensação entre minorante e majorante se mostra prejudicial ao réu, razão pela qual passo à retificação da pena fixada.

Em primeiro plano, entendo que o patamar de 1/6 (um sexto) fixado pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, se mostra adequado e proporcional, haja vista o volume de drogas comercializado que restou comprovado nos autos.

Assim, diante da fixação da pena na segunda fase dosimétrica em 5 anos de reclusão, conduzo a pena, mediante aplicação da causa de diminuição para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em relação à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, constato que a Magistrada aplicou o patamar de 1/6 (um sexto), o qual, já se encontra aplicada no patamar mínimo.

Desta feita, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, uma vez que não houve insurgência do órgão ministerial.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa, tendo em vista o
quantum
de pena aplicada, o apelante não preenche os requisitos para a concessão do benefício.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, uma vez que o tempo de pena provisória cumprida, qual seja: 06 (seis) meses e 07 (sete) dias é insuficiente para permitir a alteração do regime de pena.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso ministerial e dou provimento parcial aos recursos dos réus Jackson e Alberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.